Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715854-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ANTONIO DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 28507797) interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da sentença (ID 24415925) que, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n° 0701424-32.2021.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo procedentes os pedidos para: a) determinar à requerida que autorize o fornecimento e custeie o medicamento Axitinibe (Inlyta) 5mg durante o todo o tratamento, conforme a prescrição médica; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Confirmo a decisão antecipatória de tutela. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, em face da não comprovação da hipossuficiência financeira. Comunique-se ao Exmo. Desembargador Relator do agravo de instrumento a prolação desta sentença. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8°, do CPC, tendo em vista que o arbitramento sobre o valor da condenação resultaria em valor inestimável. Transitada em julgado, intime-se o credor para que, caso possua interesse, requeira o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento.. A sentença foi publicada em 03/02/ (ID 24415927), a apelação interposta em 25/02/2021, subscrita por advogado constituído os autos (ID 24415932) e acompanhada de preparo ID 24415930 e ID 24415931. Em suas razões recursais, o Apelante alega, em suma que: (i) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois é operadora na modalidade de autogestão (súmula 608 do STJ); (ii) não há cobertura para o tratamento pleiteado pelo Autor/Apelado, de acordo com o rol da ANS; (iii) o rol da ANS é taxativo, não sendo a Apelante obrigada a fornecê-lo, de acordo com o entendimento do REsp 1.734.445/SP e REsp 1.733.013/PR; (iv) sua conduta foi regular e lícita; (v) inexiste dano moral indenizável, pois a operadora agiu no exercício regular de direito. Pleiteia a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas no ID 24415941. Apelação recebida apenas no efeito devolutivo (ID 25797607). Nos termos da decisão ID 27033775, determinei o encaminhamento dos autos ao NATJUS, para fins de elaboração de nota técnica. Apresentada nota técnica ID 27465368, as partes foram intimadas (ID 27170097) para ciência e manifestação. A Apelante, conforme ID 27695730, impugna o parecer NATJUS, sob a alegação de que foi subscrito por fonoaudióloga, razão pela qual afirma que o parecer é objeto de pesquisa sem fundamentação técnica especializada na área de Oncologia. Acrescenta que é necessário que o parecer seja elaborado por médico oncologista, especialista no tratamento solicitado pelo beneficiário, a fim de comprovar a indicação e eficácia da medicação para o caso dos autos. Pede nova remessa dos autos ao NATJUS para que o parecer seja elaborado por especialista. Alega ainda existência de omissão, quanto ao fato de à época da negativa o medicamento não constar do rol da ANS e os motivos pelos quais não constava no rol da ANS para o tratamento da doença do apelado, devendo esclarecer, em especial, por qual razão os medicamentos de uso obrigatório previstos no ROL da ANS não seriam adequados para o tratamento da parte apelada. O Apelado não apresentou manifestação (ID 27811134) É o breve relato. De acordo com o artigo 1.012 do Novo CPC a apelação em regra terá efeito suspensivo, entretanto, em determinados e excepcionais casos será atribuído efeito devolutivo. As hipóteses excepcionais em que o Novo CPC atribui apenas o efeito devolutivo estão elencadas no artigo 1.012, § 1o, nos incisos I a VI: “V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Em face do exposto, recebo a apelação apenas no seu efeito devolutivo. Em atendimento ao requerimento realizado pela parte Apelante (ID 27695730), encaminhem-se os presentes autos ao NATJUS para que examine a impugnação e preste os esclarecimentos suscitados pela parte na referida manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021 14:06:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador